Tribunal: TJMT
Processo: 1015319-13.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015319-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA registrado(a) civilmente como MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA - CPF: 361.680.921-53 (AGRAVANTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (AGRAVADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (AGRAVADO), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (AGRAVADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), DIOCLES DE FIGUEIREDO - CPF: 027.482.821-91 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (AGRAVANTE), DIOCLES DE FIGUEIREDO - CPF: 027.482.821-91 (ADVOGADO), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (AGRAVANTE), OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), ROGERIO SILVEIRA - CPF: 107.009.511-72 (AGRAVANTE), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA registrado(a) civilmente como MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA - CPF: 361.680.921-53 (AGRAVADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – DECISÃO QUE REVOGOU A JUSTIÇA GRATUITA OUTRORA DEFERIDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI Nº. 1.060 E ART. 5º, LXXIV, CF – INDEFERIMENTO MANTIDO – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6º, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.

Contudo, diante da previsão do artigo 98, § 6º, do CPC, possível o parcelamento, que representa solução razoável, garantindo o acesso ao Judiciário, sem causar dano ao erário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MIRIAM VIRGINIA ARAGONEZ DE VASCONCELLOS BEZERRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Tutela Antecipada nº 9149-55.2016.811.0041, Código: 1096629, movida em desfavor de ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO, OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS e ROGERIO SILVEIRA, que revogou o benefício da gratuidade da justiça à parte autora, ora agravante, facultando-lhe, contudo, o parcelamento das custas processuais e da taxa judiciária.

Em suas razões, a agravante alega que possui apenas um imóvel em seu nome, tão somente o apartamento no qual reside com sua família, que se encontra financiado junto à Caixa Econômica Federal.

Aduz que é servidora pública estadual, contudo com o seu referido recurso procura se manter e custear a si e sua família, destacando que possui filhos em fase de estudos, bem como que a sua situação financeira era a mesma de hoje, desde o ajuizamento da ação e há vários anos por ser servidora pública com vencimento mensal líquido inferior a dez mil reais.

Afirma que não possui condições de arcar com o custo do processo sem comprometer a sua subsistência, tendo em vista o alto valor das custas processuais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aproximadamente.

Assevera que o fato de possuir altíssimos valores para receber na presente ação, não significa que a mesma já tenha esse recurso, pois o recebimento de tais valores é evento futuro e quase certo, sendo cabível o deferimento dos benefícios da justiça gratuita nos termos do artigo 98 do novo CPC.

Defende ser desnecessária a comprovação do estado de pobreza a fim de lograr a concessão da assistência judiciária, sendo suficiente a simples afirmação do requerente da falta de condições para arcar com as custas processuais, bem como a possibilidade de pagamento das custas ao final do processo.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para o fim de conceder o benefício da Gratuidade da Justiça ou alternativamente postergar o recolhimento das custas/despesas processuais ao final da demanda.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo recursal e, no mérito, seja provido o agravo para reformar a decisão agravada, deferindo-se os benefícios da justiça gratuita à Agravante.

Alternativamente, apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, na remota hipótese de não ser acolhido o pedido anterior, que seja acolhido o pedido para que seja determinado o pagamento das custas ao final do processo, a fim de garantir o direito constitucional da Agravante de acesso à Justiça de acordo com o artigo 5º, LXXIV da CF/88.

Contraminuta da parte agravada (ID 90447496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021